Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 1000907-22.2018.8.11.0041
Recorrente: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53216492):
“APELAÇÃO – MONITÓRIA/EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO QUANTO A UM DOS TRÊS CONTRATOS OBJETOS DA AÇÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E FALTA DE INTERESSE DE RECURSO – TESES DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL, LIMITAÇÃO DE JUROS, INEXIGIBILIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO NÃO ACOLHIDAS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Demonstrada a ocorrência da prescrição do direito material quanto a cobrança de eventual dívida referente a um dos três contratos objetos da lide, é de ser reconhecida a prejudicial de mérito para o especifico contrato. É de ser mantido o recebimento da Ação Monitória que foi instruída com os documentos necessários, em especial os contratos, extratos de conta corrente e planilha de evolução da dívida. Não se verifica interesse de recurso em questão arguida pela parte e acolhida pela sentença. A capitalização mensal de juros é possível, se expressamente pactuada, como no caso. Possível também a cobrança de comissão de permanência desde que não cumulada com demais encargos. Não demonstrada abusividade, é de ser afastado o pedido de limitação de juros. Sem a demonstração de má-fé não é possível condenação de repetição de indébito em dobro”. (TJMT, RAC 1000907-22.2018.8,11,0041, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão id 456387996.
A parte Recorrente sustenta a afronta aos artigos 141, 322, § 2o, 489, § 1o, 492, 1.022, II, do CPC; artigo 205, § 5o, I, do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a pretensão monitória se restringiu a um único contrato, que estava prescrito. A pretensão não apresentou outros contratos e extratos bancários para instrução da ação.
Aduz que houve violação ao princípio da adstrição ou congruência, uma vez que foi decidido além do que foi efetivamente pedido.
Recurso tempestivo (ID 58004994).
Contrarrazões (ID 60271999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Igual entendimento recai em relação aos artigos 141 e 322 do CPC, uma vez que porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente sustenta a afronta aos artigos 492, do CPC e artigo 205, § 5o, I, do CC 371 do CPC, ao argumento de que de que a pretensão monitória se restringiu a um único contrato, que estava prescrito. A pretensão não apresentou outros contratos e extratos bancários para instrução da ação.
Aduz que houve violação ao princípio da adstrição ou congruência, uma vez que foi decidido além do que foi efetivamente pedido.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (id 53216492):
“No primeiro contrato, firmado em 09.7.2012, foi pactuada data de vencimento da última prestação para 04.7.2013. No segundo contrato, firmado em 10.7.2012, pactuou-se a data de vencimento da última prestação para 21.7.2014. E no terceiro contrato, firmado em 17.6.2016, foi pactuada data de vencimento da última prestação para o dia 17.6.2018. Logo, com parcial razão o pedido de reconhecimento da prescrição, apenas para eventual cobrança do primeiro contrato. Sucede que da data de vencimento do primeiro contrato – 04.7.2013 – até o dia da citação da ação – ocorrido em 31 de agosto de 2018 (quando o mandado de citação foi juntado no processo, conforme se vê do id. 15104211) – já tinha decorrido mais do que os cinco anos previstos para esta modalidade de ação. Assim a interrupção da prescrição, que autoriza que o prazo prescricional retroaja à data da propositura da ação, se dará se o interessado promover a citação no prazo e na forma da lei processual, ou seja, nos 10 dias subsequentes à data da propositura da ação. Caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição do direito material e nem o prazo da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. A citação ocorreu sete meses (31.8.2018) após a data da propositura da ação (19.1.2018). Logo, quando efetivada a citação já havia implementado o prazo de 05 anos da prescrição do direito material exclusivamente quanto ao primeiro contrato, com vencimento pactuado para 04.7.2013. Logo eventual dívida referente ao primeiro contrato, há mesmo que ser extirpada do cálculo. Deve permanecer apenas os débitos provenientes dos dois últimos contratos. Em conclusão, a sentença comporta reforma parcial quanto a este aspecto, prescrição, a fim de ser reconhecida a prescrição quanto a eventuais dívidas do primeiro contrato .
(...).DOCUMENTOS ESSENCIAIS Sem razão a alegação. Sucede que a ação foi instruída com os contratos, extratos da conta corrente e com a planilha de cálculo da dívida (id. 49145625), suficientes, pois, para demonstrarem o direito vindicado e, inclusive a evolução da dívida. A planilha de débito informa a ocorrência de juros capitalizados mensalmente e as taxas utilizadas e da comissão de permanência”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. 1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. 2.REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação sedimentada no STJ, "o prazo para ajuizamento de ação monitória de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (AgInt no REsp 1.637.862/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem salientou que o protesto do título ocorreu em momento anterior ao do vencimento do prazo para a cobrança pela via da ação monitoria.
Assim, para rever a conclusão do acórdão recorrido a fim de decretar a prescrição, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1836051/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)” (g.n.).
“ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO.CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a análise de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os documentos apresentados na ação monitória seriam suficientes para comprovar a existência da dívida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das cláusulas contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
4. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1644641/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” (g,n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x